Tribunal: TJSP
Processo: 1000435-70.2022.8.26.0394
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. Alienação Fiduciária. Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de indenização por danos materiais e morais. R. sentença de improcedência, com apelo somente do autor. Baixa de gravame de veículo. Quitação do financiamento junto à Instituição Financeira. Providência que compete àquele que inseriu a restrição no bem perante o órgão de trânsito, no prazo de 10 (dez) dias da quitação da

Ementa:
APELAÇÃO. Alienação Fiduciária. Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de indenização por danos materiais e morais. R. sentença de improcedência, com apelo somente do autor. Baixa de gravame de veículo. Quitação do financiamento junto à Instituição Financeira. Providência que compete àquele que inseriu a restrição no bem perante o órgão de trânsito, no prazo de 10 (dez) dias da quitação da obrigação, independente de condição. Inteligência do art. 9o, da Resolução no 320/2009 do CONTRAN. Desistência do pleito indenizatório manifestada pelo apelante. Sentença parcialmente reformada. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Sucumbência recíproca. Recurso provido.